Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-80.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000680-80.2019.8.11.0046
RECORRENTE(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
RECORRIDO(S): BERENICE MAMAINDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46102990) interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53317475):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público.
II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC); mormente quando ausente prova da disponibilização do dinheiro.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000680-80.2019.8.11.0046. RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 11/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 54494972, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 56503479).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos:
“• Art. 1.022 do CPC, por omissão do tribunal de origem quanto à apreciação de matéria essencial para o deslinde do feito;
• Art. 186, do CC, pois para a configuração do direito reparatório é necessária a constatação do abalo moral, o que não se verifica na situação em que o recorrido recebeu o valor do empréstimo realizado.
• Art. 595, do CC, pois quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
• Art. 104 do CC, por ter sido realizado o negócio jurídico em questão cumprindo todos os requisitos legais para a sua validade;
• Art. 42, parágrafo único, do CDC, por condenar o banco à devolução em dobro do indébito a despeito das cobranças encontrarem respaldo em previsão legal e contratual.” (id. 59529497 – p. 4).
Recurso tempestivo (id. 59589483) e devidamente preparado (id. 59750989).
Sem contrarrazões (id. 64011991).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Sobrestamento (Tema 929).
In casu, verifica-se que uma das controvérsias arguidas versa sobre a aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 25/05/2015, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO determinou a suspensão dos processos em curso que abordassem a matéria, elegendo como recursos paradigmas o REsp 1.517.888/RN e REsp 1585736/RS (Tema 929).
Posteriormente, em 14/06/2017 e 20/02/2019, respectivamente, ocorreu a desafetação dos recursos, de modo que o tema permanece pendente de julgamento pelo STJ sem processo vinculado, com manutenção da determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII